Tribunal: TJPA
Processo: 0817524-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817524-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOCILE FEITOSA SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DOM ELISEU

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 217-a do cp.

prisão preventiva decretada aproximadamente 3 anos após o conhecimento dos fatos pela autoridade policial.

fundamentação inidônea para a manutenção da medida extrema. inexistência de fatos contemporâneos a justificar a custódia. paciente que mudou de endereço e passou a residir em outro estado da federação. réu primário. ausência de notícia da prática de novas infrações durante o período em que esteve solto, por mais de 04 (quatro) anos. imposição das medidas cautelares diversas da prisão com exceção da fiança. constrangimento ilegal configurado. ordem parcialmente conhecida e concedida. decisão unânime.

1.

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do CP. O fato delituoso imputado ao paciente chegou ao conhecimento da autoridade policial, em 29/08/2018, e de acordo com a denúncia, o coacto não foi localizado nas diligências policiais, razão pela qual o órgão ministerial requereu a decretação da sua prisão preventiva. A autoridade coatora, por sua vez, recebeu a exordial acusatória em 14/10/2020, deixando para se manifestar sobre a representação pela prisão preventiva após a citação do paciente, ocasião em que determinou a sua citação por meio de edital. Diante do não comparecimento/localização do réu, mesmo após citado por edital, o juízo
a quo
decretou a custódia cautelar, em 28/06/2021;

2.

O decreto prisional baseou-se exclusivamente no fato do coacto não ter sido localizado e, consequentemente, não ter apresentado defesa nos autos, apesar de citado por edital. Constata-se que a fundamentação declinada no decreto preventivo não se mostra idônea para a manutenção da medida extrema, uma vez que inexiste nos autos, até o presente momento, qualquer outro elemento que indique que o coacto estivesse tentando se evadir da persecução penal, constando, inclusive, do presente
writ
, comprovante de residência e de vínculo empregatício justificando a sua mudança de domicílio para outro estado da federação;

3.

A imposição da custódia cautelar, além de demandar fundamentação substancial acerca da imprescindibilidade da medida, deve se revestir de atualidade, fundamentando-se em fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, o que não se vislumbra na hipótese, haja vista que, em que pese a gravidade e censurabilidade dos fatos apurados, não há notícias nos autos de que, nos últimos 04 (quatro) anos, o paciente tenha cometido outros delitos do tipo, procurado ou ameaçado a vítima, de modo que não há como se presumir que, passados anos, a liberdade do coacto represente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal;

4.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

5.

Ordem conhecida e
concedida
para confirmar a liminar e
substituir a custódia preventiva
do paciente por
medidas cautelares alternativas

à prisão
, previstas no
art.319 do CPP
,
com exceção da fiança
.

6.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer e conceder
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pel
a
Exma.
Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém, 04 de maio de 2023.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de JOCILE FEITOSA SOUSA, acusado da prática do crime previsto no
arts.217-A do Código Penal
, apontando como autoridade coatora o MM.
Juízo da Vara
Criminal da Comarca de Dom Eliseu.

Relata, o impetrante, que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP, e teve a prisão preventiva decretada no dia 28/06/2021, em virtude do mesmo não ter sido localizado para ser citado pessoalmente nos autos da ação penal (proc. nº 0800705-70.2020.8.14.0107). Informa que o respectivo mandado de prisão foi cumprido em 08/11/2022, e o pedido de revogação da custódia fora indeferido.

Afirma que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
alegando, em suma: a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, bem como da que a manteve, não havendo justa causa para manutenção da medida extrema, além de falta de contemporaneidade do decreto prisional. Juntou documentos (ID 11767902, 11767903, 11767904, 11767905, 11767906), declinando na inicial o endereço de residência do paciente. Por esses motivos, requer liminarmente a revogação do decreto prisional e, no mérito, a concessão em definitivo do
writ
.

Os presentes autos foram distribuídos no Plantão Judicial Criminal em 12/11/2022, ocasião em que a Desembargadora Plantonista Vânia Fortes Bitar, deferiu o pleito liminar, revogando a prisão preventiva do paciente (doc. ID nº 11769923).

Colhidas as informações, foram devidamente juntadas aos autos. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ
, para substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do CPP.

É o relatório.

VOTO

Narra a denúncia, em suma, que o paciente, em continuidade delitiva, “
praticou ato libidinoso com a menor I.S.M., sua enteada, e ofendeu a integridade corporal de sua companheira Miriam de Souza Mendonça, assim como a ameaçou, por meio de palavra e gesto, de mal injusto e grave. Segundo a autoridade policial, em 29 de agosto de 2018, foi recebida informação proveniente do Conselho Tutelar de que a menor I.S.M. foi vítima de crime de estupro de vulnerável praticado pelo seu padrasto, ora denunciado. Conforme o relato, os abusos se iniciaram há três anos, quando a vítima tinha apenas 11 (onze) anos de idade. Além disso, o denunciado agredia fisicamente, por diversas vezes, a genitora da vítima, sua companheira, ocasiões em que proferia ofensas e a humilhava. Conforme escuta especializada de I.S.M em sede policial, os abusos se iniciaram quando a vítima tinha 11 (onze) anos de idade. O denunciado passou a ir com frequência ao quarto da vítima, geralmente durante a noite, deitava sobre o seu corpo e começava a tocar suas partes íntimas, seios e genitália. Certa ocasião, o denunciado intentou introduzir o dedo na genitália da vítima e, em pelo menos outras duas oportunidades, tentou introduzir o seu pênis, mas, em nenhuma delas, conseguiu concretizar a ação porque a adolescente resistia. Para intimidá-la a não contar ou não gritar no momento dos abusos, o denunciado tampava a boca de I.S.M. com a mão. A vítima inclusive relatou que certa vez o denunciado colocou a faca da cozinha em seu pescoço e afirmou que “é agora que o pau come”. Por essas e outras ameaças à sua integridade física e à de sua mãe, ela não o denunciava. Os relatos de abuso da vítima são corroborados pelo depoimento de sua irmã I.P.M.S, de 8 (oito) anos, que relatou à autoridade policial que já viu o denunciado entrar no quarto em que dormia com a irmã, durante a noite, e se deitar sobre ela, despi-la e passar a mão sobre o corpo dela. No momento, a depoente fingia estar dormindo. A menor também relatou que via o denunciado ameaçar sua irmã para que não contasse o que ocorria e que sabia que algo de estranho estava acontecendo porque seu pai, ora denunciado, só queria ficar todo o tempo com sua irmã. Além disso, I.P.M.S. afirmou que já presenciou seu pai agredindo sua mãe na casa em que moram. MIRIAM, por sua vez, depôs que não sabia dos abusos perpetrados contra sua filha, mas que devido a alteração abrupta de comportamento de I.S.M, percebeu que algo estava errado, razão pela qual questionava os seus motivos, mas sem sucesso. Com o deslocamento do denunciado para outro estado a trabalho, a menor teve coragem de contar tudo para sua mãe, que rapidamente procurou o Conselho Tutelar. MIRIAM também afirmou que o denunciado sempre se mostrava agressivo, violento, inclusive já agrediu suas duas filhas maiores e, em uma das agressões pela qual passou, já foi enforcada pelo agressor, além de se seguirem diversos xingamentos, como “vagabunda” e “safada”. Quanto ao denunciado, foi verificado que este não foi encontrado no local onde morava, mesmo endereço das vítimas, após as acusações que agora pesam contra sua pessoa. Os indícios de autoria e a materialidade estão comprovados pelas provas colhidas nos autos, notadamente as escutas especializadas da vítima adolescente e de sua irmã, ambas menores, que são congruentes e constituem elementos probatórios robustos, bem como o depoimento da genitora e vítima, MIRIAM
”.

A exordial acusatória foi oferecida em 21/09/2020, imputando-lhe a prática do delito do art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do CP, e devidamente recebida no dia 14/10/2020. Em cota ministerial foi requerida a decretação da prisão preventiva do coacto, também no dia 21/09/2020. O juízo
a quo
acolheu o pedido ministerial e decretou a custódia em 28/06/2021, cujo mandado prisional foi cumprido no dia 08/11/2022. Em 12/011/2022, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art.312 do CPP, verifica-se que a privação da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória deve ser tratada como medida extrema e excepcional,
somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, que a segregação seja realmente indispensável para a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do dispositivo legal referido.

Cumpre observar que a prisão cautelar – que não pode ser confundida com a prisão-pena (
carcer ad poenam)
– não tem como finalidade a punição do agente que, em tese, praticou o delito. A sua finalidade específica é de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Ou seja, somente deve ser decretada quando houver nos autos elementos concretos aptos a identificar a
possibilidade de obstrução na colheita de provas; a
real probabilidade

de reiteração da prática delitiva; a necessidade urgente de desarticulação de eventual organização criminosa, ou ainda, quando o agente demonstre uma
intenção efetiva

de não se submeter à aplicação da lei penal.

Destarte, é inconteste a
natureza excepcional
de tal medida, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado,
de forma fundamentada
(art. 93, IX, da CF), o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima.

Exige-se, ainda, que a
decisão esteja pautada em fatos concretos
, sendo vedado considerações abstratas sobre a gravidade do crime, conforme entendimento pacificado da jurisprudência pátria, inclusive, Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A do CP. O fato delituoso imputado ao paciente chegou ao conhecimento da autoridade policial, em 29/08/2018, e de acordo com a denúncia (ID 11767911, págs. 2/5), o coacto não foi localizado nas diligências policiais, razão pela qual o órgão ministerial requereu a decretação da sua prisão preventiva. A autoridade coatora, por sua vez, recebeu a exordial acusatória em 14/10/2020, deixando para se manifestar sobre a representação pela prisão preventiva após a citação do paciente, ocasião em que determinou a sua citação por meio de edital (ID 11767912, págs. 2/3).

Diante do não comparecimento/localização do réu, mesmo após citado por edital, o juízo
a quo
decretou a custódia cautelar, em 28/06/2021, sob os seguintes argumentos (ID 11769215 - Pág. 2),
in verbis
:

“
Tendo em vista que o
acusado foi citado por edital e não apresentou resposta à acusação
,
decreto a prisão preventiva do mesmo
e suspendo o prazo prescricional, nos termos do art. 366, CPP. Cadastre-se o mandado de prisão no BNMP.”.

Inconformada, a defesa do coacto formulou pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o pleito sido indeferido em 12/11/2022, pelos motivos a seguir expostos (ID 11769217, pág. 2/6):

“(...) A meu ver, a gravidade com que o delito fora, em tese cometido, denotam perigo à ordem pública. Nada obstante inexistirem registros de outras práticas delituosas, os indícios colacionados aos autos não foram desconstituídos e se mostram suficientes para a manutenção do cárcere. Tampouco cabe falar de falta de temporaneidade. Ao tempo da emissão da ordem, os indícios de autoria e materialidade já estavam patentes, sendo critérios suficientes. A temporaneidade não se pauta na data de cumprimento da ordem de prisão, mas sim na sua prolação. Ademais, observo também a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. Sem maiores explicações, o acusado se evadiu do distrito da culpa, ponto em risco a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal somente estará assegurada com a apresentação de resposta escrita à acusação, viabilizando o seguimento do feito. Explico. A sua liberação, neste momento, não garante a sua citação, e ainda que citado, poderá não apresentar defesa escrita, ensejando a atuação da Defensoria Pública ou nomeação de advogado dativo. Em suma, é possível que o feito se retarde ainda mais. (...) Nestes termos, indefiro o pedido, e mantenho a prisão preventiva do acusado. Informo que o acusado pode se dar por citado, haja vista a manifestação nos presentes autos por advogado constituído, podendo apresentar a defesa desde já. (...)”

Conforme se observa, o decreto prisional baseou-se exclusivamente no fato do coacto não ter sido localizado e, consequentemente, não ter apresentado defesa nos autos, apesar de citado por edital.

Desse modo, constata-se que a fundamentação declinada no decreto preventivo não se mostra idônea para a manutenção da medida extrema, uma vez que inexiste nos autos, até o presente momento, qualquer outro elemento que indique que o coacto esteja tentando se evadir da persecução penal, constando, inclusive, do presente
writ
, comprovante de residência e de vínculo empregatício justificando a sua mudança de domicílio para outro Estado da Federação (ID 11767903 e ID 11767904, págs. 3/7).

Assim, a possível ameaça à aplicação da lei penal, por não ter sido localizado, o acusado, para citação e não ter apresentado resposta à acusação, não consiste em motivação apta a sustentar a continuidade da segregação cautelar.

Ademais, como bem ressaltou a Desembargadora Plantonista, ao deferir o pedido de liminar (ID ): “
a imposição da custódia cautelar, além de demandar fundamentação substancial acerca da imprescindibilidade da medida, deve se revestir de atualidade,
fundamentando-se em fatos novos ou contemporâneos que a justifiquem, o que não se vislumbra na hipótese
, haja vista que, em que pese a gravidade e censurabilidade dos fatos apurados, estupro de vulnerável,
não há notícias nos autos de que, nos últimos 04 (quatro) anos, quando se deu o suposto abuso sexual pela última vez, o paciente tenha cometido outros delitos do tipo, procurado ou ameaçado a vítima, de modo que não há como se presumir que, passados anos, a liberdade do coacto represente risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
”
. (grifei).

Portanto, mister concluir que na decisão guerreada não há motivação capaz de justificar a relativização do direito à liberdade do coacto.

Nesse sentido, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU A AÇÃO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE FATOS CONTEMPORÂNEOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA
. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA. MUDANÇA DE DOMICÍLIO COMUNICADA AO JUÍZO.
INEVIDÊNCIA DE PREJUÍZO À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO.

1. Diz a jurisprudência desta Corte Superior que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

2. No caso, o réu respondeu a ação penal em liberdade e a custódia preventiva não foi decretada com base em fatos contemporâneos aos alegados riscos que se pretendiam como a prisão evitar.

3. A possível ameaça a aplicação da lei penal, por ter o acusado se evadido do distrito da culpa, não se mostra como fundamentação idônea, uma vez que paciente comunicou ao Juízo a mudança de domicílio e isso não trouxe prejuízos a instrução processual. 4.

Recurso em habeas corpus provido para garantir ao recorrente o direito de permanecer em liberdade até o esgotamento das vias recursais ordinárias.” (RHC 86.584/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 19/12/2017).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. TORTURA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE
. APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉ QUE RESPONDEU SOLTA AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA AUTORIZAR A MEDIDA EXTREMA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM MENOR EXTENSÃO.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, das alegações relativas à negativa de autoria, sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, tendo em vista que a matéria não foi analisada no aresto combatido.

2. Constatando-se que, no presente caso, a fundamentação declinada pela sentença e preservada pelo Tribunal a quo não se mostrou idônea, pois não contou com nenhum fato novo apto a evidenciar a necessidade do recolhimento da ré à prisão antes do trânsito em julgado da sua condenação, mister concluir que não há motivação idônea para justificar a relativização do direito à liberdade da ora recorrente.

3. Na hipótese sub examine, não obstante a reprovabilidade da conduta, evidencia-se que as medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, se mostram eficazes e suficientes para os fins visados quando da ordenação da preventiva - resguardar a futura aplicação da lei penal, evitando-se o risco de fuga da agente -, sobretudo tendo em vista que trata-se de ré primária, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa.

4. Recurso ordinário parcialmente conhecido e provido em menor extensão para substituir a custódia preventiva da recorrente pela imposição das medidas alternativas previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, salvo se por outro motivo estiver presa, sem prejuízo de que nova ordem de segregação seja proferida, caso demonstrada sua imprescindibilidade à luz do disposto no artigo 312 do CPP”. (RHC 61.118/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 04/03/2016).

Outrossim, de acordo com o disposto no art.286, § 6º do CPP, “a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar”, ou seja, a segregação processual deve ser decretada somente em último caso.

In casu
, inobstante o elevado grau de reprovabilidade da conduta imputada ao paciente, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, mostram-se suficientes e eficazes para garantir a ordem pública, bem como para se resguardar a futura aplicação da lei penal.

Nesse contexto, apresentando-se as medidas cautelares diversas mais favoráveis e proporcionais em relação à prisão antecipada e, considerando que se trata de réu denunciado pela prática de crime grave – estupro de vulnerável – imperioso concluir pela necessidade de substituição da constrição cautelar pela imposição de todas as medidas cautelares alternativas à prisão previstas no artigo 319, com exceção da fiança, a serem conferidas e fiscalizadas pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
em consonância com

o parecer ministerial,
conheço do presente
writ
e
CONCEDO a ORDEM,
confirmando a liminar anteriormente deferida
,

para substituir a prisão preventiva do paciente pela
imposição das
medidas cautelares diversas da prisão
, estabelecidas no art.319 do CPP, salvo a fiança.

É como voto.

Belém, 04 de maio de 2023.

Des.
Rômulo Nunes

Relator

Belém, 04/05/2023